Tribunal: TJSP
Processo: 0001460-85.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de reparação de danos morais e materiais – Distribuição inicial ao Juízo da 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, que, após determinação aos autores de comprovação, por meio da juntada de documentos, de que fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da gratuidade da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de reparação de danos morais e materiais – Distribuição inicial ao Juízo da 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, que, após determinação aos autores de comprovação, por meio da juntada de documentos, de que fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, ou de recolhimento das custas, determinou a sua redistribuição ao Juizado Especial Cível do mesmo Foro Regional, à requerimento da parte autora – Desacerto da medida - Conflito de competência suscitado pelo MMo Juiz da 2a Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital – Competência que é fixada no momento da distribuição da demanda – Inteligência do art. 43 do CPC – Observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis – Conflito procedente - Competente o Juízo Suscitado (10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital).